Tribunal: STF
Processo: ARE 1578269
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Telecomunicações. Estações rádio base (ERBS). Competência legislativa da União. Licenciamento municipal. Reexame de normas infraconstitucionais e de fato e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Tema nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por meio do qual foi dado provimento ao agravo de instrumento da recorrida, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e extinguindo-se a execução fiscal, com fundamento no Tema RG nº 1.235, em que se firmou a competência privativa da União para regulamentar serviços de telecomunicações.



    2. O Município de Serra/ES aponta violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 30, inc. I, da Constituição da República, sustentando que o Tribunal de origem admitiu exceção de pré-executividade em questão que demanda dilação probatória, cerceando seu direito de defesa e vedando-lhe legislar sobre assuntos de interesse local e uso do solo urbano. Pede provimento do recurso para julgar inadmissível a exceção de pré-executividade e manter a multa aplicada.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município detém competência para legislar sobre o licenciamento ambiental e a instalação de Estações Rádio Base (ERBs) em seu território; e (ii) se a aplicação de tese de repercussão geral sobre o tema pelo Tribunal de origem, sem dilação probatória, cerceou o direito de defesa do ente municipal.



    III. Razões de decidir



    4. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no Juízo de origem, conforme precedentes do Plenário desta Corte.



    5. A pretensão recursal do recorrente demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e de legislação infraconstitucional (Lei federal nº 11.934, de 2009, e Leis municipais nº 4.332, de 2014, e nº 3.453, de 2009), o que é vedado em sede extraordinária, nos termos dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação, sendo inconstitucional a cobrança de taxa ou imposição de licenciamento municipal que dissimule fiscalização de serviço de telecomunicação.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIV, LV, 21, inc. XI, 22, inc. IV, 30, inc. I; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 9.472, de 1997; Lei nº 11.934, de 2009; Lei nº 13.116, de 2015, arts. 1º, 7º, § 10.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.370.232-RG/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/09/2022; ADI nº 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10/06/2020; ARE nº1.561.740-AgR/SP, Rel. Min. (Relator), Segunda Turma, j. 06/10/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – TESE JURÍDICA VINCULANTE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO. 



    1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil. 



    2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 



    3. O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União.” (e-doc. 24).



    2. Os embargos de declaração do Município de Serra não foram providos (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, e 30, inc. I, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que o Tribunal de origem “admitiu exceção de pré-executividade em questão que demanda dilação probatória, cerceando, por consequência, o direito de ampla defesa da Municipalidade e vedou ao Município recorrente, legislar sobre assuntos de interesse local”.



    3.1. Sustenta ter ficado “impossibilitado de se defender com a produção de provas para corroborar a lisura do crédito tributário em questão, que se consubstancia na regularidade do seu Poder de Polícia de aplicar multa em decorrência de ausência de licença municipal para uso do solo urbano”.



    3.2. Afirma haver legislado “sobre questões atinentes ao adequado ordenamento de seu território, com planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, não adentrando, em nenhum momento, em disposição sobre serviços de telecomunicação”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar “inadmissível a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa recorrida e determinando o prosseguimento da execução fiscal na forma ex lege”, mantendo intacta a multa aplicada (e-doc. 29).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 32).



    5. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 34), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 1.235, no tocante à suscitada ofensa ao art. 30, inc. I, da CRFB sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    7. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão referente ao julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos, por meio dos quais foi dado provimento ao agravo de instrumento da empresa de telefonia:



    “(...) Não obstante, a Excelsa Corte Constitucional, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235), ocorrido em 08/09/2022, conferiu novos contornos ao entendimento até então prevalente e firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União, como se depreende da ementa de julgamento do referido recurso: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)



    (...)



    No âmbito da referida “ação direta de inconstitucionalidade” nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum e concorrente. 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentr000000000000000ou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.” (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/6/2020) 



    Observa-se do processo administrativo 54825/2014 que a lavratura do auto de infração nº 8268931/2014 restou assentada no fato da Embargante “dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB)”, tal como previsto na Lei Municipal nº 3.453/2009. 



    Impende salientar que a Lei Municipal 3.453/2009, como a ulterior Lei Municipal nº. 4.332/2014, que revogou a primeira, estabelecem critérios de licenciamento para a localização, instalação e operação de estações transmissoras de radiocomunicação, segundo a regulamentação legal municipal. 



    Lei Municipal 3.453/2009 



    Art. 1º - A localização, instalação e operação de estações de radiobase de telecomunicações e estruturas similares com estrutura em torre, pedestal ou sobre edificações obedecerão às determinações contidas nesta lei. 



    Lei Municipal nº. 4.332/2014 



    Art. 1º Esta Lei estabelece critérios sobre a localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares nas faixas de frequências de até 300 gigahertz no Município da Serra. 



    (…) 



    Art. 9º A solicitação de localização, instalação e operação de estação transmissora de radiocomunicação e estruturas similares no Município da Serra obedecerá aos trâmites administrativos previstos nesta Lei e será dividida em quatro etapas sequenciadas e dependentes: 



    I - Consulta ao Plano Diretor Municipal. 



    II - Licenciamento Ambiental. 



    III - Aprovação de projeto, licenciamento e certidão de conclusão de obras. 



    IV - Alvará de funcionamento. 



    No entanto, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, como salientado, o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União. 



    No plano normativo infraconstitucional, registre-se, foi editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que “estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País” (art. 1º). 



    O art. 7º, da referida lei federal (Lei Federal nº. 13.116/15), preceitua que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”. 



    E o § 10, do aludido art. 7º, da Lei Federal nº. 13.116/15, dispõe que “o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo” (g.n.), o que será disciplinado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. 



    A partir do exposto, é possível concluir, tanto sob a ótica do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pela interpretação da legislação federal correlata, que a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada às atividades de telecomunicações vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal. 



    Neste sentido decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento do recurso de apelação nº. 5001548-02.2018.8.08.0048 (em 01.12.2022), de que fui Relator. 



    Deste modo, considerando a vigente sistemática processual que incumbe aos Tribunais o dever de “uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926), impõe-se o provimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformular o julgamento proferido em sede de recurso de agravo de instrumento. 



    CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto a fim de reformar a decisão vergastada para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da certidão de dívida ativa – CDA nº 8.293.151-2018, extinguindo a execução fiscal nº 5000840-49.2018.8.08.0048, ajuizada em face da Embargante. 



    Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o MUNICÍPIO DE SERRA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 24, p. 4-9).



    8. Ao analisar a ofensa ao art. 5º, incs. LIV e LV, da CRFB suscitada nos aclaratórios opostos pela municipalidade, o Colegiado a quo consignou:



    “Todavia, inexiste a omissão apontada, uma vez que a questão de fundo posta ao exame deste órgão colegiado restou apreciada por força de entendimento vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.235, sobre o qual o Embargante, inclusive, não teceu qualquer consideração em seus aclaratórios.



    (...)



    Acerca do não cabimento da “exceção de pré-executividade”, observa-se que, a partir dos contornos dados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal à matéria, notadamente com a tese firmada no Tema nº 1.235, tem-se que a questão não demanda dilação probatória para ser dirimida, isto é, o exame dependerá apenas da compatibilização da legislação municipal que deu suporte aos autos de infração impugnados com a jurisprudência firmada pela Corte Constitucional.” (e-doc. 28, p. 6-7; grifos nossos).



    9. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos autos de infração impugnados, bem como na Lei federal nº 13.116, de 2015, e nas Leis municipais nº 4.332, de 2014, e nº 3.453, de 2009, assentou a adequação do caso concreto ao Tema RG nº 1.235 e a desnecessidade de dilação probatória. Assim, para divergir do asseverado e acolher as alegações da parte recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices acima apontados, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, esta Corte tem entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de normas sobre a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. Confira-se:



    “Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência legislativa. Telecomunicações. Estações Rádio Base. Taxa de licença e funcionamento. Impossibilidade de cobrança municipal. Acórdão recorrido em desarmonia com os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário, em processo que discute a constitucionalidade de lei municipal que institui taxa de licença e funcionamento sobre Estações Rádio Base (ERBs). 



    2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando que a Lei Complementar nº 77, de 2007, do Município de Porto Ferreira institui taxa genérica sobre qualquer estabelecimento, vinculada ao poder de polícia urbanístico, e que a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235 é inadequada. 



    3. O Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento em razão da ocupação do solo pelas ERBs e afirmou a competência municipal por se tratar de matéria de interesse local, afastando a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235. Na decisão monocrática, o Relator deu provimento ao recurso extraordinário da parte recorrente, aplicando os referidos temas e reconhecendo a impossibilidade da cobrança municipal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Município legislar sobre licenciamento e cobrança de taxa de funcionamento para Estações Rádio Base (ERBs), em face da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações. 



    III. Razões de decidir 



    5. A mera reafirmação de argumentos, sem a apresentação de novas teses ou fundamentos, é expediente incapaz de alterar a decisão impugnada. 



    6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a disciplina da concessão do licenciamento para a instalação da infraestrutura das redes de telecomunicação usurpa a competência legislativa privativa da União, estabelecida no art. 22, inc. IV, da Constituição da República. 



    7. A Lei nº 9.472, de 1997, atribui à União o disciplinamento e a fiscalização dos serviços de telecomunicação, cabendo à Anatel a expedição de normas e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços. Além disso, a Lei nº 11.934, de 2009, dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicações. 



    8. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao reconhecer a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento, em razão da ocupação do solo pelas Estações Rádio Base (ERBs), e afirmar a competência municipal, afastou a aplicação dos Temas RG nº 919 e nº 1.235, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    9. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, embargos de declaração com intuito protelatório podem acarretar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “É inconstitucional a cobrança, por Municípios, de taxa de fiscalização sobre Estações Rádio Base (ERBs), quando a exação tiver como fato gerador atividade vinculada à prestação de serviços de telecomunicações. Compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, sendo vedada a edição de normas estaduais ou municipais que interfiram na instalação, funcionamento ou fiscalização de infraestruturas de redes de telecomunicação. A cobrança de taxa municipal de licença ou funcionamento que dissimula fiscalização de serviço de telecomunicação afronta os arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, da CRFB e deve ser declarada inconstitucional em sede de controle difuso.” 



    (ARE nº 1.561.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 17/10/2025; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator